Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730719-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WERBERT ALVES LEITE AGRAVADO: WALDEMAR KILL JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WERBERT ALVES LEITE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum no 0705468-32.2024.8.07.0020, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 202529745 do processo originário): “A gratuidade de justiça deve ser indeferida. Nota-se que a despeito do Autor ter juntado extratos bancários ao ID 190233548 e ss., de consulta ao sistema SNIPER, a Parte Autora possui contas bancárias em diversas outras instituições. Assim, a parte Autora, apesar de intimada para juntar extrato de todas as suas contas, não juntou os documentos requeridos ao ID 195416207, a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade de justiça. É de se mencionar, portanto, que o intuito do legislador ao prever o instituto da gratuidade de justiça no art. 98 do CPC deriva de garantia de acesso ao Judiciário aos hipossuficientes (corolário também da 1a onda renovatória de Mauro Cappelletti), ou seja, da disponibilidade de assistência judiciária aos pobres, afastando-se o obstáculo econômico do acesso à justiça. Com efeito, no caso destes autos, a parte autora não apresentou provas de sua hipossuficiência, de modo que não há como se deferir o benefício pleiteado. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desse modo, se o d. Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que haja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os benefícios da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.889974, 20150020202676AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015. Pág.: 225 )(grifei) Destarte, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao Autor. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntas guia de custas e comprovante de pagamento, bem como emenda em forma de nova petição inicial, a fim de garantir o contraditório e defesa à Parte Ré, conforme já determinado ao ID 195416207. Remova-se a anotação de gratuidade.” Em suas razões recursais (ID 62050947), afirma que a gratuidade de justiça deve lhe ser deferida, pois não possui condições financeiras de custear as despesas processuais. Assevera que juntou cópia da carteira de trabalho, que demonstra o recebimento de salário no valor de R$ 1.364,43. Informa que os extratos bancários anexados aos autos indicam a ausência de condições financeiras para suportar as despesas processuais. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifica-se que o agravante era empregado com carteira assinada até 28/04/2023, cujo salário era de R$ 1.364,43, conforme documento de ID 193030300. Os extratos bancários anexados aos autos originários indicam a existência de movimentação bancária inferior a cinco salários mínimos, conforme documentos de ID 198268003 ao ID 198269255 e ID 203571871 ao ID 203571882. Com efeito, a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários mínimos. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. O perigo da demora também está comprovado, pois, caso não seja deferida a liminar postulada, haverá o indeferimento da inicial. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para determinar o prosseguimento do feito originário, sem o recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora